Tribunal: TJMT
Processo: 0001839-83.2019.8.11.0108
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001839-83.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desobediência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CHARLES ROSSI RODRIGUES - CPF: 016.973.721-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSILEIDE DO CARMO FERREIRA - CPF: 038.383.011-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO DELITO
DE LESÃO CORPORAL
.
IMP
ROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA
CONFIRMADA
POR LAUDO PERICIAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA.
PROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA EM JUÍZO. PROVA ORAL NÃO RATIFICADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CPP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, CP), resistência (art. 329, CP) e desobediência (art. 330, CP). A defesa pleiteia a absolvição por excludente de ilicitude ou ausência de dolo na lesão corporal e insuficiência probatória nos demais delitos.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, saber se: (I) existem provas suficientes para manter a condenação pelo crime de lesão corporal, afastando-se as teses de legítima defesa e ausência de dolo por
embriaguez;
e (II) o conjunto probatório judicializado é apto a sustentar a condenação pelos crimes de resistência e desobediência.

III. Razões de decidir:

3. A condenação por lesão corporal deve ser mantida, pois a materialidade e
a
autoria
ficaram
comprovadas
pelo laudo pericial, que atestou hematomas compatíveis com preensão forte, e pela palavra da vítima, confirmando que o réu a forçou a entrar no veículo. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (teoria da

acti
o
libera in causa
),
e a desproporção da força empregada afasta a legítima defesa.

4. Quanto aos crimes de resistência e desobediência, impõe-se a absolvição. A prova produzida em juízo é frágil, pois a vítima negou as agressões aos policiais e as testemunhas militares não recordaram dos fatos ou não tiveram seus depoimentos registrados nos autos. A condenação não pode basear-se exclusivamente em elementos do inquérito, conforme vedação do art. 155 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância quando
c
onfirmada
por laudo pericial que atesta as lesões.

2. A embriaguez voluntária não possui o condão de excluir a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

3. É vedada a condenação fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sendo indispensável a prova judicializada sob o crivo do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 25; art. 28, II; art. 129, § 9º; art. 329; art. 330. CPP, art. 155; art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Apelação Criminal n. 1001556-32.2023.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024.

STJ, REsp 1253537 SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2011/0055972-0.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Charles Rossi Rodrigues
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que o condenou à pena de
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime
aberto
, pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 9º (lesão corporal no âmbito doméstico), 329,
caput
(resistência) e 330 (desobediência), todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo
Codex
.

Em suas razões recursais, a Defesa requesta a
absolvição

quanto ao crime de lesão corporal
, sustentando a excludente da legítima defesa ou a ausência de dolo, sob o argumento de que ocorreram agressões recíprocas em contexto de embriaguez mútua. Quanto aos
crimes de resistência e desobediência, pugna pela absolvição p
or insuficiência probatória, alegando fragilidade da prova testemunhal policial.

Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção para que o crime de desobediência seja absorvido pelo de resistência
(id. 313202412).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pediu o
desprovimento
do recurso defensivo, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória (id. 313202416).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, para desclassificar a conduta de lesão corporal para a modalidade simples e para que o crime de desobediência seja absorvido pelo delito de resistência (id. 319761358).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Infere-se da peça acusatória que:

“
FATO 1 (Lesão Corporal):
(...)
no dia 10 de novembro de 2019, por volta das 05h00min, em via pública, na Rua Santo Antônio, em frente a padaria “Ki Pão”, no Bairro Nova Conquista, no município de Itanhangá/MT, o denunciado CHARLES ROSSI RODRIGUES, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, ofendeu a integridade corporal da vítima
Rosileide
do Carmo Ferreira, sua companheira, conforme se verifica pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 79747356 – fl. 10), Boletim de Ocorrência (ID. 79747356 – fls. 11/14), Auto de Resistência (ID. 79747356 – fl. 15), Termo de Apreensão (ID. 79747356 – fl. 32), Exame de Corpo de Delito (ID. 79747356 – fls. 39/42), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

FATO 2 (Desobediência): Infere-se ainda dos autos que, no dia 10 de novembro de 2019, no período da manhã, entre 05h03min às 07h09min, na residência particular situada na Rua dos Trabalhadores, cruzamento com a Rua Santo Antônio, Bairro Nova Conquista, no município de Itanhangá/MT, o denunciado CHARLES ROSSI RODRIGUES, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, desobedeceu à ordem legal dos funcionários públicos
Limoel

Epinoza
e Erinaldo Paixão Lopes da Silva, policiais militares no exercício de suas funções, conforme se verifica pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 79747356 – fl. 10), Boletim de Ocorrência (ID. 79747356 – fls. 11/14), Auto de Resistência (ID. 79747356 – fl. 15), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

FATO 3 (Resistência): Sobressai ainda dos autos que, no dia 10 de novembro de 2019, no período da manhã, entre 05h03min às 07h09min, na residência particular, situada na Rua dos Trabalhadores, cruzamento com a Rua Santo Antônio, Bairro Nova Conquista, no município de Itanhangá/MT, o denunciado CHARLES ROSSI RODRIGUES, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência pelo uso de força física aos policiais militares
Limoel

Epinoza
e Erinaldo Paixão Lopes da Silva, ambos no exercício de suas funções, conforme se verifica pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 79747356 – fl. 10), Boletim de Ocorrência (ID. 79747356 – fls. 11/14), Auto de Resistência (ID. 79747356 – fl. 15), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial...”
(
Sic - Id.
313202353
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, resistência e desobediência, em concurso material.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(id. 313201899 - Pág. 6);
Boletim de Ocorrência nº 2019.336650
(id. 313201899 - Pág. 7);
Auto de Resistência à Prisão
(id. 313201899 - Pág. 11);
Laudo Pericial de Lesão Corporal da vítima
(id. 313201899 - Pág. 36) e
Mapa Topográfico
(id. 313201899 - Pág. 37).

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP)

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O
acusado Charles Rossi

Rodrigues
exerceu o seu direito constitucional ao silêncio em
ambas as fases da persecução penal
.
A vítima
Rosileide
do Carmo Ferreira
, na
fase inquisitorial
,
narrou com riqueza de detalhes a dinâmica fática, asseverando que o apelante tentou compeli-la, mediante o emprego de força física, a adentrar no veículo automotor contra a sua vontade, segurando-a
. Tal

conduta
lhe
ocasionou as lesões corporais descritas nos autos.

Posteriormente, ao ser
ouvida
sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima, embora tenha demonstrado nítida intenção de mitigar a gravidade da conduta perpetrada por seu companheiro
,
comportamento que se revela comum e corriqueiro em casos envolvendo violência doméstica e familiar, mormente quando sobrevém a reconciliação do casal e a retomada da convivência conjugal, acabou por confirmar, em sua essência, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

Em seu depoimento judicial, transcrito na sentença objurgada, a vítima
relatou:

“Eu
lembro de alguns flashes, eu lembro dele pegar no meu braço para
mim
entrar no carro. Daí assim, por eu
tá
resistente a não andar com ele bêbado dentro do carro, eu lembro que daí ele me pegava no braço e me forçava a entrar dentro do carro.”

A versão apresentada pela vítima
não se encontra isolada
nos autos. Ao revés, encontra robusto e irrefutável amparo na prova técnica produzida
, porquanto
o
Laudo

Pericial de Lesão
Corporal atestou
, de forma objetiva, a presença de
"hematomas em extensão de membros superiores bilaterais"
,
lesões estas que são perfeitamente compatíveis com a ação de segurar, apertar ou pressionar com força, refutando, por conseguinte, qualquer tese defensiva que busque caracterizar o ato como mera defesa ou ausência de dolo.

Anote-se
que,
a
s
lesões de
"preensão"
são características de quem usa a força para subjugar a vontade da vítima, e não de quem apenas se defende.

No que tange à
tese defensiva que invoca a embriaguez
do acusado como causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, esta não merece prosperar.

É cediço e pacífico na doutrina e na jurisprudência pátrias que a e
mbriaguez voluntária ou culposa, seja pelo álcool ou por substâncias de efeitos análogos, não possui o condão de excluir a imputabilidade penal
, consoante expressa dicção do
artigo 28, inciso II, do Código Penal
.

Vigora em nosso ordenamento jurídico a teoria da
actio
libera in causa
(ação livre na causa), segundo a qual, se o agente era livre para decidir ingerir a substância no momento anterior à embriaguez, ele responde pelos atos praticados no estado de intoxicação.

O fato de o apelante encontrar-se sob o efeito de álcool no momento da ação delituosa não retira, mitiga ou afasta o dolo de sua conduta de ofender a integridade física de sua companheira. Pelo contrário, a ingestão voluntária de álcool não pode servir de salvo-conduto para a prática de ilícitos penais, notadamente no âmbito das relações domésticas.

De igual modo, a tese de
legítima defesa
, aventada pela defesa técnica, carece de suporte fático e jurídico. Para a configuração da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal, faz-se necessária a presença concomitante de requisitos objetivos e subjetivos, dentre os quais o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

No caso em tela, a desproporção da força física empregada pelo réu (homem) em desfavor da vítima (mulher), aliada à natureza e sede das lesões (preensão forte nos braços com o intuito de forçá-la a entrar no veículo), evidenciam o dolo de subjugar a ofendida, e não de se defender de qualquer agressão injusta.

Com efeito, o entendimento aqui esposado encontra-se em perfeita sintonia e alinhamento com a remansosa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que privilegia a palavra da vítima em crimes desta natureza, mormente quando
co
nfirmada

por prova pericial, conforme se extrai do seguinte aresto:

“‘Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial que atesta as lesões sofridas. A reconciliação do casal ou a retratação da vítima em juízo não têm o condão de afastar a condenação, quando a materialidade e a autoria restarem comprovadas, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada.’ (TJMT, Apelação Criminal n. 1001556-32.2023.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024).”

Diante de todo o exposto, restando cabalmente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, e não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade
,

MANTENHO A CONDENAÇÃO
de
Charles Rossi Rodrigues
pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, tipificado no
artigo 129, § 9º, do Código Penal
.

DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA

A defesa pugna pela
absolvição por insuficiência de provas
, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos do inquérito e na palavra dos policiais, que não foi ratificada de forma robusta em juízo.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. É indispensável que a prova seja judicializada, sob o crivo do contraditório.

No caso em tela, a prova oral produzida em juízo é extremamente frágil.

A vítima
Rosileide
, em juízo, negou a ocorrência de resistência ou agressão aos policiais, afirmando:
“Não, não, não teve agressão assim, não teve nada disso não.”

O Policial Militar
Erinaldo Paixão Lopes da Silva
, única testemunha da acusação ouvida em juízo cuja mídia está disponível, ao ser inquirido, não se recordou dos detalhes da ocorrência:
“Não me recordo, senhor... não me recordo se ele resistiu ou não”
.

O outro policial mencionado,
PM
Limoel
Espinoza
, embora conste na ata de audiência, não teve a mídia de seu depoimento anexada aos autos ou disponibilizada para este grau de jurisdição, conforme apontado inclusive pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, tornando a prova inexistente para fins de reexame.

Dessa forma, o que remanesce são apenas o Boletim de Ocorrência e o Auto de Resistência, documentos produzidos na fase inquisitorial. Sem a confirmação em juízo, seja pela vítima (que negou), seja pelos policiais (que não lembraram ou não tiveram o depoimento juntado), a dúvida sobre a dinâmica da abordagem favorece o réu.

O Direito Penal não opera com conjecturas. A condenação exige certeza, e a prova judicializada não foi capaz de reconstruir, com a segurança necessária, a conduta de resistência ativa ou de desobediência dolosa.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso
:

“‘A prova idônea para arrimar sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, de modo que se mostra impossível invocar para a condenação, somente elementos colhidos no inquérito, se estes não forem confirmados durante o curso da instrução criminal.’ (STJ - REsp: 1253537 SC 2011/0055972-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).”

Assim, impõe-se a absolvição do apelante quanto aos crimes de resistência e desobediência, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, restando prejudicada a tese subsidiária de consunção.

DOSIMETRIA DA PENA

Diante da absolvição pelos crimes de resistência e desobediência, passo a readequar a pena, que se restringirá ao crime de
Lesão Corporal (art. 129, § 9º, do CP)
.

1ª Fase (Pena-Base):
O Juízo
a quo
, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não valorou negativamente nenhuma vetorial, fixando a pena-base no mínimo legal. Mantenho a análise. Pena-base:
03 (três) meses de detenção
.

2ª Fase (Pena Intermediária):
Ausentes agravantes. Não incidem atenuantes. Ainda que houvesse, a pena já se encontra no mínimo legal, sendo vedada a redução aquém deste patamar (Súmula 231 do STJ). Pena intermediária:
03 (três) meses de detenção
.

3ª Fase (Pena Definitiva):
Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena. Pena definitiva:
03 (três) meses de detenção
.

Regime e Substituição:
Mantenho o regime inicial
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal. Incabível a substituição por penas restritivas de direitos, por se tratar de crime cometido com violência à pessoa no âmbito doméstico (Súmula 588 do STJ).

Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena (
sursis
), pois o cumprimento da pena em regime aberto, nas condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução, mostra-se, na prática, menos gravoso e mais adequado à ressocialização do apelante do que as condições do período de prova do art. 77 do CP.

Ante o exposto, em
parcial consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO PARCIAL
do Recurso de Apelação interposto por
Charles Rossi Rodrigues
, para o fim de
ABSOLVER
o apelante dos crimes de resistência (art. 329 do CP) e desobediência (art. 330 do CP), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
mantendo
, contudo, a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP),
redimensionando a pena definitiva para
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026